Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700595-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA RICARDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente e o MP sobre a petição e ofício apresentados pelo Distrito Federal. Não havendo insurgências e transcorrido o prazo recursal, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora